Tribunal: TCU
Processo: 033.390/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10665/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 033.390/2020-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Geni Aguiar Fonseca (CPF XXX.709.915-XX) ; Lourdes Cardoso dos Santos (CPF XXX.503.975-XX) e Maria do Carmo de Jesus Silva (CPF XXX.169.425-XX) . 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.